Tribunal: TJDFT
Processo: 0702851-13.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INDICAÇÃO DE VÍCIO PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC. SUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Opostos embargos de declaração contra acórdão, alegado vício de omissão no julgado, atendido ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se a alegada mácula pode se reconhecida, trata-se de ponto a ser analisado no mérito recursal.
2. Acórdão no qual bem definida a improcedência da pretensão do SINPRO/DF de extensão do direito de opção por regime previdenciário aos servidores públicos da categoria que ingressaram nos quadros do Distrito Federal após 01.03.2019, ainda que originários de outros entes da federação e sem quebra do vínculo estatutário; nenhuma omissão a sanar. Intenção de rediscutir a matéria, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, não autoriza manejo de embargos de declaração cuja oposição deve observância à existência de algum vício descrito no art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.